Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-04.2020.8.11.0085
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000481-04.2020.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLECY BELATO - CPF: 468.737.161-20 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇAO DA INDENIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “
REFORMATIO IN PEJUS
” – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não juntado aos autos o contrato deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças e impondo-se a restituição do valor cobrado indevidamente.

4. O simples desconto de valor ínfimo não é causa apta a causar-lhe dor, sofrimento ou humilhação, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
, o que conduziria a improcedência do pedido inicial, no entanto, a sentença deve ser mantida face a proibição da
reformatio in pejus
, por se tratar apenas de recurso do autor.

5. Sentença reformada em parte.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Clecy Belato em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Reclamada à restituir, na modalidade simples, os valores descontados referentes ao suposto contrato de seguro “Bradesco Vida e Previdência” e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, sob fundamento de que a instituição bancária não comprovou a contratação do serviço.

Inconformada, a Reclamante recorre do valor fixado para a reparação dos danos morais, pugnando a reforma da sentença, para que seja fixado no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor perseguido na inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

A Recorrente afirma ser titular da conta corrente junto a instituição financeira, na agência 1646, identificada pelo número 0600114-9, tendo a instituição requerida promovido descontos indevidos, identificados com o título “Bradesco Vida e Previdência”, sem a sua anuência ou solicitação.

Citada, a instituição financeira defende a regularidade da contratação, afirmando que o seguro foi devidamente contratado e, no caso de arrependimento, poderia ter sido cancelado administrativamente, entretanto, não apresentou documento algum, que pudesse demonstrar a contratação do aludido produto, objeto do desconto questionado.

Não demonstrada a respectiva contratação, são indevidos os descontos referentes ao produto “Bradesco Vida e Previdência”. Nessa toada, ausente motivo que justificaria a conduta do réu quanto às respectivas cobranças, fazendo jus, a parte reclamante, à restituição dos valores indevidamente pagos.

No que se refere à indenização por danos morais, como é cediço, o acolhimento do pleito depende da verificação da conduta lesiva, do dano, do nexo de causalidade entre as partes e da culpa ou dolo do ofensor, sendo esta última dispensável quando se trata de relação de consumo.

Segundo afirma a Recorrente, o Banco recorrido vinha efetuando tais cobranças de forma ininterrupta, entretanto, a Recorrente não traz aos autos documento algum que demonstre ter protocolizado, perante o banco reclamado, alguma reclamação ou pedido administrativo para cessar tais desconto, tampouco, a devolução do numerário debitado indevidamente. Limitou-se a recorrente, s.m.j., a postular em Juízo restituição e indenização por danos morais. Ora, o simples desconto de valor em conta corrente não é causa apta a causar dor, sofrimento ou humilhação que justifique a pretendida indenização, não havendo o que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
.

O dano moral não deve ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, somente devendo ser reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da pessoa, causando-lhe vexame público ou perante familiares.

A simples cobrança de tarifa com débito em conta corrente, mesmo que não autorizada, não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa.

Sobre o tema, vale colacionar coerente entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDOS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Caso em que a consumidora sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de serviços denominados “Cesta Fácil Super, Bradesco Previdência Seguros, Cartão Crédito Anuidade e Tarifas Bancárias”, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2. Malgrado a instituição bancária sustente acerca da legalidade dos débitos, ao argumento de que os descontos realizados na folha de pagamento da Recorrida se referem a taxas de administração relativas à conta corrente contratada junto a instituição financeira Recorrente, não há nos autos provas de sua assertiva, na medida em que não fora colacionada a cópia do aludido contrato, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.

3. Não havendo comprovação da contratação de conta na modalidade corrente por parte da Recorrida, reputam-se indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário. Com efeito, era ônus da instituição financeira comprovar que a consumidora obteve ciência de que os referidos descontos se referiam a taxa de administração de conta na modalidade corrente. Portanto, impõe-se a desconstituição da dívida, tal como reconhecido na origem e a devolução do valor pago indevidamente, na forma dobrada.

4. A despeito das cobranças indevidas, a situação vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

5. Danos morais não configurados no caso sub examine, em razão da ausência de abalo a esfera psíquica da Recorrida.

(. U 1004294-19.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Assim, em que pesem os argumentos da recorrente, a hipótese dos autos não configura dano moral passível de reparação. Todavia, no presente momento processual, não é possível a alteração da sentença para julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos morais, face o princípio da proibição da reformatio
in pejus,
uma vez que somente a parte autora recorreu. Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021